Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0744294-32.2020.8.07.0000 Paciente: DEMETRIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Samara Mariz de Paiva Martins, OAB/DF 54.074, em favor de DEMETRIO DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa a Impetrante que o paciente, que cumpria reprimenda corporal em regime semiaberto, em um presídio do Distrito Federal, gozou do direito de saídas temporárias entre os dias 01 e 02 de fevereiro de 2020 e deixou de retornar ao estabelecimento prisional na data que deveria tê-lo feito, qual seja, 03/02/2020, por ter sido preso em outra comarca. Destaca-se que o paciente deixou de retornar ao presídio pois, no dia 01/02/2020, foi preso em flagrante e, posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva na comarca do Novo Gama/GO. Alega que tais fatos foram de plano comunicados ao juízo da VEP/DF, nos autos do processo de execução de número 0029630-22.2002.8.07.0015, sendo que a autoridade coatora entendeu que o não retorno do reeducando para o estabelecimento prisional, na data de 03/02/2020, após o gozo da saída temporária, implicaria em fuga do paciente. Apesar de ter sido devidamente justificado e prontamente esclarecido que o paciente fora preso em flagrante na data de 01/02/2020 e, em seguida, mantido preso de forma preventiva na cadeia pública do Novo Gama/GO, município vizinho, destarte, o paciente foi injustamente considerado fugitivo. Esclarece que em 24/07/2020 o Paciente teve sua prisão preventiva revogada pelo Juízo da Comarca do Novo Gama/GO, motivo pelo qual requereu a progressão de regime em favor do paciente, uma vez que os requisitos objetivo e subjetivo foram atingidos na data de 29/01/2020. A transferência do paciente para um regime prisional menos gravoso indeferida sob o fundamento de que o mesmo supostamente teria fugido e sido recapturado na data de 21/02/2020. Resumidos os fatos, decido: Em princípio esta matéria não está relacionada com Habeas Corpus, pois, se réu em em benefício de saída, perde ou não o direito de liberdade em razão de ter praticado falta grave na oportunidade e, vir a Segunda Instância, querendo, em recurso de Agravo. Mas, tenha-se em consideração que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao cumprimento de pena, em tese, como já se consignou, matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios, se confunde com o próprio mérito a ser proferido, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, se a Ordem vier a ser admitida, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator